Tribunal: TJMT
Processo: 0003768-71.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003768-71.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fundo de Participação dos Municípios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ÍNDICE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS – LEI FEDERAL N. 63/90 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 157/2004 – DIFERENÇA DO ÍNDICE INFORMADO PELO ESTADO RELATIVO AOS EXERCÍCIO DE 2007 A 2011 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
CONFORME DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63/90 E LEI ESTADUAL N. 157/2004, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 177/2004, É DEVIDO E REPARTIDO 25% DO VALOR TOTAL ARRECADADO PELO ESTADO A TÍTULO DE ICMS ENTRE OS SEUS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS.

2. NO CASO, NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DO ERRO NO CÁLCULO DO ÍNDICE DO ICMS REFERENTE AOS ANOS DE 2007 A 2011, BEM COMO DE QUALQUER OUTRA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DAS LEGISLAÇÕES QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETROATIVA.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária c/c repetição de indébito que movem contra o Estado de Mato Grosso e outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os autores, em partes iguais, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam que a decisão liminar concedida nos autos do mandado de segurança n. 100.622/2006 determinou o pagamento de participação na arrecadação do ICMS, relativos aos índices de 2006 e seus reflexos nos anos seguintes, com a devida retificação do Valor Adicionado (VA), nos termos da Portaria n. 111/2006 da SEFAZ, referente à arrecadação de 2007 a 2011, o que não ocorreu.

Seguem sustentando, que o art. 158, inc. IV, da CF, determina que 25% (vinte e cinco por cento) dos valores arrecadados pelo Estado com o ICMS pertence aos municípios, contudo, não houve tal repasse, devidamente corrigido, nos anos de 2007 a 2011.

Firmes no seu propósito, alegam que a Portaria n. 111/2006 da SEFAZ viola a Lei Complementar Estadual n. 157/2004, bem como a Lei Complementar Federal n. 63/1990

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 25052992, id. 25052992, id. 25052995 e id. 25052996), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 26978958), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Bom Jesus do Araguaia e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação ordinária c/c repetição de indébito que movem contra o Estado de Mato Grosso e outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, consubstanciado nas diferenças relativas ao Fundo de Participação dos Municípios de exercício de 2006, com reflexo nos exercícios de 2007 a 2011, condenando os autores, em partes iguais, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (id. 25052497).

Irresignados, os apelantes sustentam que a decisão liminar concedida nos autos do mandado de segurança n. 100.622/2006 determinou o pagamento de participação na arrecadação do ICMS, relativos aos índices de 2006 e seus reflexos nos anos seguintes, com a devida retificação do Valor Adicionado (VA), nos termos da Portaria n. 111/2006 da SEFAZ, referente à arrecadação de 2007 a 2011, o que não ocorreu.

Seguem sustentando, que o art. 158, inc. IV, da CF, determina que 25% (vinte e cinco por cento) dos valores arrecadados pelo Estado com o ICMS pertence aos municípios, contudo, não houve tal repasse, devidamente corrigido, nos anos de 2007 a 2011.

Firmes no seu propósito, alegam que a Portaria n. 111/2006 da SEFAZ viola a Lei Complementar Estadual n. 157/2004, bem como a Lei Complementar Federal n. 63/1990

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que a liminar concedida no mandado de segurança n. 100.622/2006 foi cassada, perdendo a sua eficácia, e o feito extinto, inexistindo qualquer direito a se perseguir com base no aludido
writ
.

Ora, com a devida vênia, este Tribunal, em situação semelhante, já se manifestou no sentido de que inexistem evidências quanto à irregularidade na aplicação da legislação estadual (LC 157/2004, alterada pela LC n. 177/2004), que está de acordo com a Lei Federal n. 063/90, não havendo erro no cálculo do Valor Adicionado (VA), na forma alegada pelos recorrentes, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO –AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TRIBUTÁRIO – ÍNDICE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃODOS MUNICÍPIOS – LEI FEDERAL No 63/90 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 157/2004 – DIFERENÇA DO ÍNDICE INFORMADO PELO ESTADO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2005 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 20, § 4o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar Federal n. 63/90 e Lei Estadual n. 157/2004, alterada pela Lei Estadual n. 177/2004, é devido e repartido 25% do valor total arrecadado pelo Estado a título de ICMS entre os seus respectivos municípios.

Sem a comprovação do erro no cálculo do índice do ICMS referente ao ano de 2005, bem como qualquer ilegalidade na aplicação das legislações que regulamentam a matéria, não há que se falar em pagamento de diferença retroativa
.

Os honorários advocatícios devem atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC.”
(RAC n. 83.783/2014, 4a Câmara Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 17.05.2016 – negritei)

Com efeito, o repasse do ICMS recolhido pelos Estados aos seus municípios-membros está previsto no art. 158, inc. IV, da CF, verbis:

“
Art. 158. Pertencem aos Municípios
:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4o, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) (Regulamento)

III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
.

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.”
(negritei e grifei)

Já a Lei Complementar Federal n. 63/1990 fixa os critérios e os prazos de crédito das parcelas pertencentes aos Municípios, assim como o cálculo do Valor Adicionado (VA), confira,
verbis
:

“
Art. 3o 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação serão creditados, pelos Estados, aos respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios
:

I - 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios;

II - até 1/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios, lei federal.

§
1o O valor adicionado corresponderá, para cada Município: (Redação dada pela Lei Complementar no 123, de 2006)

I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil; (Incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006)

II – nas hipóteses de tributação simplificada a que se refere o parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal, e, em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, considerar-se-á como valor adicionado o percentual de 32% (trinta e dois por cento) da receita bruta. (Incluído pela Lei Complementar no 123, de 2006)”
(negritei e grifei)

Sendo assim, a fim de regulamentar a matéria, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 157/2004, que assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 2o Os Índices de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS serão apurados com observância dos critérios abaixo relacionados
:

I - valor adicionado: 75% (setenta e cinco por cento) com base na relação percentual entre o valor adicionado ocorrido em cada Município e o valor total do Estado, calculados mediante a aplicação da média dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente anteriores ao da apuração;

II - receita tributária própria: 4% (quatro por cento) com base na relação percentual entre o valor da receita tributária própria do Município e a soma da receita tributária própria de todos os Municípios do Estado, realizadas no ano anterior ao da apuração, fornecidas pelo Tribunal de Contas do Estado;

III - população: 4% (quatro por cento) com base na relação percentual entre a população residente em cada Município e a população total do Estado, medida segundo dados fornecidos pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

IV - área: 1 % (um por cento) com base na relação percentual entre a área do Município e a área do Estado, apurada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, com base na divisão político-administrativa do Estado;

V - coeficiente social: 11% (onze por cento) correspondente à divisão deste percentual pela soma do inverso do IDH de todos os Municípios existentes no Estado de Mato Grosso em 3 1 de dezembro do ano anterior ao da apuração, multiplicado pelo inverso do IDH de cada Município;

VI - unidade de conservação/terra indígena: 5% (Cinco por cento) através da relação percentual entre o índice de unidade de conservação/terra indígena do Município e a soma dos índices de unidades de conservação/terra indígena de todos os Municípios do Estado, apurados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA.

Parágrafo único. Os Municípios criados comporão o número de Municípios para os cálculos de que trata este artigo, após a comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de que os mesmos estão político - administrativamente instalados no ano da aplicação do índice.”
(negritei e grifei).

À vista disso, dos dispositivos legais alhures, não se verifica qualquer ilegalidade na legislação estadual como querem fazer crer os apelantes, principalmente porque não restou demonstrado nos autos que houve erro tanto na apuração do montante devido aos municípios, como no índice atribuído a cada um destes.

Por conseguinte, não comprovado o erro no cálculo do índice do ICMS referente ao ano de 2006, bem como nos exercícios de 2007 a 2011 e nem qualquer ilegalidade na aplicação das legislações que regulamentam a matéria, não há nulidade a ser declarada, tampouco o pagamento da diferença pretendida pelos recorrentes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023